Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-63.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000246-63.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CELSO ZANESCO - CPF: 208.459.011-68 (APELANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL – PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE AO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DEPOIS DE ULTRAPASSADO O PRAZO PREVISTO NO ART. 1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O termo inicial da contagem do prazo para interposição do recurso de apelação é o primeiro dia útil seguinte ao da publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 224, § 3o, do Código de Processo Civil.

2. É intempestivo o recurso de apelação interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CELSO ZANESCO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1000246-63.2018.8.11.0002 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, decretou a prescrição da pretensão de promoção à graduação de Segundo-Sargento da Polícia Militar.

E ainda condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante alega que não operou a prescrição, pois o direito à promoção do militar inativo surgiu com o advento da Lei Estadual n. 10.076/2014, “
como forma de contemplar aqueles militares ocupantes do último posto ou graduação de seus respectivos quadros e que não foram promovidos enquanto estiveram no serviço ativo, por falta de previsão do posto ou graduação no quadro do qual faziam parte
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para afastar o decreto de prescrição.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 207634196, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 212052161, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CELSO ZANESCO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1000246-63.2018.8.11.0002 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, decretou a prescrição da pretensão de promoção à graduação de Segundo-Sargento da Polícia Militar.

A publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico ocorreu em
30.6.2023
,
sexta-feira
, conforme informações retiradas do PJe da Primeira Instância. Aliás, o próprio apelante consignou no recurso que “
a publicação da sentença proferida nos autos ocorreu no dia 30/06/2023
” (Id. 207634194 – Pág. 6).

O Código de Processo Civil dispõe sobre a contagem do prazo para interposição do recurso cabível:

“
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3o
A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação
.”
[sem destaque no original]

Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso cabível teve início em
3.7.2023
,
segunda-feira
(primeiro dia útil seguinte ao da publicação) e findou-se na data de
21.7.2023
,
sexta-feira
; logo, o recurso de apelação foi interposto a destempo, porque protocolizado somente em
25.7.2023
,
terça-feira
.

Por outro lado, “
Eventual data sugerida pelo sistema processual eletrônico não exime o recorrente do seu ônus exclusivo da correta contagem dos prazos processuais
” (STJ – AgInt no AREsp 2079642/PA, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18.3.2024, DJe 22.3.2024).

Assim, cabia ao apelante comprovar eventual feriado local ou suspensão de prazo no ato de interposição do recurso, a teor do que estabelece o art. 1.003, § 6o, do Código de Processo Civil.

“
Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos no momento de sua interposição, para aferição da tempestividade do recurso, a teor do que dispõe o art. 1.003, § 6o, do Código de Processo Civil
.” (STJ – AgInt no AREsp 2491443/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20.5.2024, DJe 22.5.2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 98, § 3o, do citado Código, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024